Tribunal: TJSP
Processo: 2257903-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Impugnação à penhora – Rejeição – Inconformismo – Excesso - Não caracterização – Medida necessária e proporcional, sobretudo diante do elevado valor do débito e possibilidade de frustração das constrições já realizadas - Bens que guarnecem a residência, vestuários e pertences de uso pessoal – Impenhorabilidade - Não verificação –

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Impugnação à penhora – Rejeição – Inconformismo – Excesso - Não caracterização – Medida necessária e proporcional, sobretudo diante do elevado valor do débito e possibilidade de frustração das constrições já realizadas - Bens que guarnecem a residência, vestuários e pertences de uso pessoal – Impenhorabilidade - Não verificação – Bens penhorados que são de elevado valor, afastando a proteção legal estabelecida pelo art. 833, incisos II e III do CPC – Títulos associativos – Bens que não se enquadram na esfera protetiva de impenhorabilidade – Decisão mantida – Recurso desprovido.